Tribunal: TJBA
Processo: 8015366-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015366-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PICUI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros Advogado(s): EIKE CHAGAS MENEZES, WELITON ESTRELA COSTA MENEZES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO INTERNO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. ART. 26 DA LEI Nº 9.514/1997. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES REGISTRAIS RELATIVAS AO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, CAPAZ DE INFIRMAR A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO DOCUMENTAL. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. BEM OFERECIDO VOLUNTARIAMENTE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido a tutela recursal, por esvaziamento do interesse recursal. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, os agravantes pretendem a suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, alegando ausência de intimação pessoal para purgação da mora e falta de comunicação das datas das praças, no âmbito de procedimento regido pela Lei nº 9.514/1997. Embora a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora constitua requisito essencial à validade da consolidação da propriedade fiduciária, a existência de registros e averbações na matrícula imobiliária relativos ao procedimento extrajudicial ostenta presunção relativa de legitimidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário. A alegada irregularidade da notificação e dos atos subsequentes do procedimento extrajudicial demanda exame aprofundado da documentação pertinente, inclusive certidões cartorárias, comprovantes de diligência e demais atos registrais, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória. A circunstância de o imóvel ser utilizado como residência familiar, embora juridicamente sensível, não impede, por si só, a excussão da garantia fiduciária, quando o próprio bem foi voluntariamente oferecido em alienação fiduciária para garantia da obrigação assumida. Ausente demonstração suficiente, neste momento processual, da probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reexame da matéria pelo Juízo de origem após a formação do contraditório e eventual instrução probatória. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015366-20.2026.8.05.0000, em que figuram como agravantes PICUÍ – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – ME e LUIS ALBERTO DA SILVA ALVES e como agravado BANCO BRADESCO S.A., Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão agravada, e em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema